Tribunal: TJES
Processo: 5002805-68.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002805-68.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: GILCEA TEIXEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OB
RIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA CONDENAR A RÉ A CANCELAR AS COMPRAS EFETIVADAS NO CARTÃO DE FINAL 9009 DE TITULARIDADE DA AUTORA, NO DIA 27/10/2020, NO VALOR TOTAL DE R$1.200,00, DIRIGIDAS À “PAG*WAGNERBRANDAODOSS” E JULGOU IMPROCEDENTES O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO, O QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. APÓS TRÂNSITO EM JULGADO, OS AUTOS RETORNARAM AO JUÍZO SENTENCIANTE, O QUAL DETERMINOU A SUBIDA DOS AUTOS PARA ADEQUAR A INCIDÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, UMA VEZ QUE, HÁ CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE (BANCO BRADESCARD) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NO ENTANTO, NÃO HÁ CONDENAÇÃO DO RÉU EM PAGAMENTO, SOMENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. POIS BEM. À LUZ DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, EM REGRA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO, E, SOMENTE QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL MENSURÁ-LOS, DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL O ARBITRAMENTO DEVA RECAIR SOBRE O VALOR DA CAUSA, VEZ QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO EM 1º GRAU.
ISTO POSTO, DETERMINO A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL
, ONDE A DECISÃO MENCIONAR: “CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO”, LEIA-SE: “
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)